Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. ATO PRATICADO EM 2000. PRETENSA NULIDADE. DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ E TJDFT. Ainda que pretensamente nulo, a observância do interesse público impõe que o ato administrativo deve ser impugnado pelo interessado dentro do prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto no 20.910/1932, a fim de garantir a estabilidade das relações e a aplicação do princípio da segurança jurídica. A pretensão de revisão de ato administrativo que exclui Policial Militar constitui pretensão de fundo de direito, sendo, então, certo que a prescrição atinge todo o direito em cinco anos a partir da violação deste. O prazo prescricional subordina-se ao princípio da actio nata, segundo o qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo. O termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em 09/02/2000, data em que teria sido praticado o pretenso ato ilegal; no entanto, somente após o transcurso de mais de vinte anos foi ajuizada demanda judicial com vistas a invalidá-lo, daí porque correta a conclusão de que o direito subjetivo do autor restou irremediavelmente fulminado pela prescrição.